Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-54.2022.8.11.0111
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-54.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIETE BARBOSA DE CARVALHO GUIMARAES - CPF: 001.012.761-50 (APELANTE), RAFAELA BARBOSA GUIMARAES LELIS - CPF: 032.955.971-03 (ADVOGADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES GUIMARAES - CPF: 487.708.331-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CLEUZA PAIANO DA SILVA - CPF: 019.378.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR PAIANO DA SILVA - CPF: 007.389.361-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AVAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL. CUMULAÇÃO DE GARANTIAS REAL E PESSOAL. LICITUDE. RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO CONFORME TAXA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Eliete Barbosa de Carvalho Guimarães e Antônio Gonçalves Guimarães contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução no 1001328-54.2022.8.11.0111, opostos em face do Banco do Brasil S.A., relativos à Cédula Rural Pignoratícia em que os apelantes figuram como avalistas do devedor principal.

Sustentaram vício de consentimento por induzimento a erro, nulidade do aval por excesso de garantia, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e excesso de execução por cobrança de juros abusivos e capitalização indevida, além de alegarem cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há vício de consentimento apto a anular o aval prestado;

(ii) estabelecer se a cumulação de penhor e aval configura excesso de garantia;

(iii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural; e

(iv) apurar se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de negócio jurídico por erro substancial exige prova robusta de que a vontade decorreu de percepção equivocada da realidade (CC, art. 138). A mera alegação de simplicidade ou pouca instrução não basta para infirmar a presunção de capacidade civil. Ausente prova de induzimento doloso ou erro escusável, não se reconhece o vício de consentimento.

A cumulação de garantias real (penhor) e pessoal (aval) é juridicamente lícita e corriqueira nas operações de crédito, por possuírem naturezas complementares. O excesso de garantia não implica nulidade do contrato.

O crédito concedido por meio de Cédula Rural Pignoratícia destina-se ao fomento de atividade produtiva, caracterizando relação de insumo, e não de consumo. Nesses casos, aplica-se a teoria finalista, que afasta a incidência do CDC.

Os juros remuneratórios pactuados (5,5% a.a.) estão em conformidade com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, e a capitalização mensal é válida por expressa previsão contratual e conforme a Súmula 539 do STJ.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, pois a discussão sobre a legalidade das cláusulas contratuais é matéria de direito, bastando a análise documental. A perícia seria pertinente apenas se constatada alguma ilegalidade a demandar recálculo, o que não ocorreu.

A sentença analisou adequadamente as teses e encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, e art. 98, § 3o, ambos do CPC, ficam majorados os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão de exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

A anulação de aval por vício de consentimento exige prova cabal de erro substancial ou dolo, não bastando a alegação de simplicidade dos avalistas.

É lícita a cumulação de garantias real e pessoal nas operações de crédito rural.

As Cédulas Rurais destinadas ao fomento da atividade produtiva configuram relação de insumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A prova pericial contábil é desnecessária quando a legalidade dos encargos pode ser aferida documentalmente, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIETE BARBOSA DE CARVALHO GUIMARÃES e ANTÔNIO GONÇALVES GUIMARÃES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1001328-54.2022.8.11.0111, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Em sua petição inicial, os embargantes, ora apelantes, narram que figuraram como avalistas em uma Cédula Rural Pignoratícia firmada pelo devedor principal, Sr. Valdecir Paiano da Silva.

Alegaram, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, fundamentada em dois pilares: a ocorrência de vício de consentimento, por terem sido induzidos a erro ao assinar o contrato sem a devida explanação dos riscos, e a nulidade da garantia por excesso, uma vez que a dívida já estaria integralmente coberta por penhor de semoventes.

No mérito, sustentaram a existência de excesso de execucao, decorrente da aplicação de juros remuneratórios abusivos e capitalização indevida, pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pela inversão do ônus da prova.

O Juízo
a quo
recebeu os embargos com efeito suspensivo e deferiu a gratuidade da justiça.

O banco embargado, embora devidamente citado, não apresentou impugnação, sendo decretada sua revelia.

Em decisão saneadora, o magistrado postergou a análise da preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil.

Ao sentenciar o feito, o douto julgador rejeitou as preliminares.

Quanto ao vício de consentimento, entendeu que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar o erro substancial, ressaltando que a simplicidade dos embargantes não anula a presunção de capacidade civil e que os efeitos da revelia não são absolutos.

No que tange ao excesso de garantia, afirmou a licitude da cumulação de garantias real e pessoal, por possuírem naturezas jurídicas distintas e complementares.

No mérito, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de insumo, e concluiu pela legalidade dos encargos contratuais, tanto os remuneratórios quanto os moratórios, por estarem em conformidade com a média de mercado e a jurisprudência consolidada.

Por conseguinte, julgou improcedentes os embargos e condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade.

Inconformados, os apelantes interpõem o presente recurso.

Em suas razões, reiteram a tese de ilegitimidade passiva por vício de consentimento, decorrente da violação ao dever de informação.

Insistem na caracterização da relação como de consumo, o que atrairia a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Defendem a ocorrência de excesso de execução pela cobrança de juros abusivos e a nulidade das cláusulas contratuais, argumentando que o indeferimento da perícia contábil configurou cerceamento de defesa.

Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença para que os embargos sejam julgados procedentes.

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os apelantes reeditam a preliminar de ilegitimidade passiva, as quais foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo de primeiro grau.

Do Vício de Consentimento

A primeira tese defensiva se ampara na alegação de que os apelantes, por serem "pessoas simples", foram induzidos a erro ao prestarem o aval, sem a plena compreensão das obrigações e riscos assumidos.

Sustentam que tal fato configura vício de consentimento, nos termos do artigo 138 do Código Civil, apto a anular a garantia.

A premissa para a anulação de um negócio jurídico por erro substancial exige a demonstração robusta de que a declaração de vontade emanou de uma falsa percepção da realidade, sendo este erro escusável, ou seja, que uma pessoa de diligência normal, nas mesmas circunstâncias, também o cometeria.

O ônus de comprovar a existência de tal vício, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, recai sobre quem o alega, conforme a regra basilar do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, os apelantes limitaram-se a afirmar sua condição de pessoas com pouca instrução, sem, contudo, produzir qualquer prova concreta de que foram deliberadamente enganados ou de que a instituição financeira se valeu de ardil para obter suas assinaturas.

A condição de "pessoa simples" ou de agricultor, por si só, não é suficiente para invalidar um ato jurídico formal, sob pena de se criar uma perigosa insegurança jurídica nas relações contratuais.

O ordenamento jurídico pátrio presume a capacidade de todos os maiores de idade para os atos da vida civil, e a anulação de um negócio com base em vício de consentimento é medida excepcional, que demanda prova inequívoca.

Ademais, a revelia do banco apelado, embora acarrete a presunção de veracidade dos fatos alegados, não possui efeito absoluto.

Essa presunção é relativa e não se estende às questões de direito, nem isenta a parte autora de demonstrar o direito que invoca.

A análise da validade do aval, sob a ótica do vício de consentimento, transcende a mera alegação fática e exige uma qualificação jurídica que não pode ser suprida pela ausência de contestação.

A Cédula Rural Pignoratícia é um instrumento padronizado e de uso corrente no fomento da atividade agrícola, cujas cláusulas, incluindo a responsabilidade do avalista, são expressas.

O aval, como instituto de direito cambiário, caracteriza-se pela autonomia e solidariedade, não sendo crível que pessoas inseridas no meio rural desconheçam por completo a natureza de tal garantia.

Portanto, à míngua de qualquer elemento probatório que corrobore a tese de erro substancial, a manutenção da higidez do aval prestado é medida que se impõe.

Do Excesso de Garantia

Os apelantes também argumentam a nulidade do aval em razão de um suposto excesso de garantia, visto que o contrato já estava assegurado por penhor cedular de semoventes cujo valor equivalia ao montante do financiamento.

A tese não prospera.

A garantia real (penhor) e a garantia pessoal (aval) são institutos jurídicos distintos, com finalidades e naturezas complementares.

Enquanto o penhor vincula um bem específico ao cumprimento da obrigação, sujeito a riscos como perecimento, depreciação ou extravio, o aval representa uma garantia fidejussória, que vincula o patrimônio do garantidor de forma solidária e autônoma.

O ordenamento jurídico não veda a cumulação de garantias. Ao contrário, trata-se de prática comercial lícita e comum, que visa a mitigar os riscos inerentes à concessão de crédito.

A decisão de exigir garantias adicionais, sejam elas reais ou pessoais, insere-se na esfera de discricionariedade da instituição financeira, que avalia o risco da operação.

A existência de uma garantia real não torna a garantia pessoal excessiva ou nula, apenas reforça a segurança do crédito.

Dessa forma, a cumulação do penhor com o aval não configura qualquer ilegalidade ou abusividade, sendo a rejeição desta preliminar igualmente acertada.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal, que se cinge à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à suposta abusividade dos encargos contratuais.

Da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Os apelantes insistem na tese de que a relação jurídica estabelecida com o banco é de consumo, o que atrairia a incidência do microssistema consumerista.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, é pacífica no sentido de que os contratos de financiamento para fomento de atividade produtiva não caracterizam relação de consumo.

Adota-se, para tanto, a teoria finalista, segundo a qual consumidor é apenas aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final, para uso próprio, e não para integrá-lo à sua cadeia produtiva.

Conforme se extrai da própria Cédula Rural Pignoratícia, o crédito foi concedido para "AQUISIÇÃO DE BOVINOS MATRIZES PRODUÇÃO DE CARNE".

Trata-se, inequivocamente, de um financiamento destinado a incrementar uma atividade empresarial/agrícola, configurando-se como capital de giro ou insumo.

O devedor principal não é o consumidor final do crédito, mas um produtor que o utiliza para viabilizar seu negócio.

Nesse contexto, a relação jurídica é de insumo, regida pelo Código Civil e pela legislação específica (Decreto-Lei no 167/67), e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, a obrigação acessória do aval segue a mesma natureza da obrigação principal, não havendo que se falar em aplicação do CDC ao caso dos avalistas.

A sentença, neste ponto, está em perfeita harmonia com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Do Excesso de Execução e do Cerceamento de Defesa

Afastada a incidência do CDC, a análise da abusividade dos encargos contratuais deve ser feita sob a ótica da legislação civil e da jurisprudência consolidada em matéria de contratos bancários.

No que se refere aos juros remuneratórios, o contrato previu uma taxa de 5,5% ao ano.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, devendo a análise ser feita caso a caso, com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

O magistrado sentenciante, de forma diligente, realizou essa consulta e constatou que a taxa pactuada estava em plena conformidade com a média de mercado à época da contratação.

Logo, não há qualquer abusividade a ser declarada.

Quanto à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ permite a sua cobrança com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31 de março de 2000 (data da edição da MP no 1.963-17/2000), desde que expressamente pactuada.

O contrato em tela, firmado em 2017, prevê de forma clara que os juros serão "DEBITADOS E CAPITALIZADOS NO PRIMEIRO DIA DE CADA MÊS", atendendo, assim, a todos os requisitos legais e jurisprudenciais para sua validade (ID 60480799 da Ação de Execução 1000840-36.2021.8.11.0111).

No que tange aos encargos moratórios, o contrato estipula juros de mora de 1% ao ano e multa de 2% sobre o valor inadimplido. Tais percentuais são manifestamente inferiores aos limites estabelecidos pela jurisprudência, a exemplo da Súmula 379 do STJ, que admite juros moratórios de até 1% ao mês.

Por fim, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil.

A análise da legalidade das cláusulas contratuais é matéria eminentemente de direito, que compete ao julgador. A verificação da abusividade dos juros remuneratórios se faz pela simples comparação com as taxas médias de mercado, e a legalidade da capitalização, pela análise do contrato e da data de sua celebração.

A perícia seria útil apenas se, declarada alguma ilegalidade, fosse necessário recalcular o débito, o que não é o caso.

Portanto, a prova era desnecessária ao deslinde da controvérsia, e seu indeferimento não violou o devido processo legal.

Desse modo, a sentença de primeiro grau analisou com precisão e acerto todas as questões postas em debate, não merecendo qualquer reparo.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025